Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003312-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - CNPJ: 61.695.227/0186-45 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA MOREIRA - CPF: 111.806.878-50 (RECORRENTE), LUCAS MARCELO DE MEDEIROS - CPF: 276.973.668-00 (ADVOGADO), ANDREWS EDUARDO DOMINGOS IMOVEIS - CNPJ: 27.845.442/0001-95 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO CARNEIRO CRUZ - CPF: 377.914.458-16 (ADVOGADO), SHEYLA CRISTINA DOS ANJOS CAVALCANTE - CPF: 372.458.198-07 (RECORRIDO), JOICE GABRIELE MENDES DA SILVA - CPF: 059.208.781-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO POSTERIOR À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL À CONCESSIONÁRIA. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO USUÁRIO. RESOLUÇÃO 4
14/2010

DA ANEEL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débitos e condenou a concessionária, solidariamente a outros réus, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de protesto de faturas de energia elétrica referentes a período posterior à desocupação do imóvel locado pela consumidora, que comprovou a entrega das chaves ao locador, mas não a comunicação à prestadora do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica responde por danos decorrentes de cobrança e protesto de débitos gerados após a saída da consumidora do imóvel, na hipótese em que não houve pedido formal de encerramento do contrato ou alteração de titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do prestador de serviço público é objetiva, mas pode ser elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Segundo a Resolução Normativa no
414
/2010
da ANEEL, é dever do consumidor manter os dados cadastrais atualizados e solicitar o encerramento da relação contratual ou a alteração de titularidade quando da desocupação do imóvel.

5. A ausência de comprovação de requerimento formal de encerramento da titularidade perante a concessionária configura omissão da consumidora e caracteriza a cobrança dos débitos registrados em seu nome como exercício regular de direito.

6. A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da concessionária recorrente, mantendo-se a condenação apenas em relação aos demais réus que não recorreram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O encerramento da relação contratual de fornecimento de energia elétrica ou a alteração de titularidade depende de solicitação formal do consumidor à concessionária. 2. A falha do consumidor em comunicar a desocupação do imóvel e requerer a baixa do contrato configura culpa exclusiva, afastando a responsabilidade da concessionária por cobranças ou restrições de crédito posteriores.

Dispositivos relevantes citados
:

arts
. 2o, 3o, 12 e 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor; art. 70 da Resolução Normativa no
414
/2010
da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1003312-10.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

Recorrido
: SHEYLA CRISTINA DOS ANJOS CAVALCANTE, RONALDO DA SILVA MOREIRA, ANDREWS EDUARDO DOMINGOS IMOVEIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SHEYLA CRISTINA DOS ANJOS CAVALCANTE ajuizou reclamação em face de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A., RONALDO DA SILVA MOREIRA e ANDREWS EDUARDO DOMINGOS IMOVEIS. Noticiou que: a) residiu em imóvel locado do requerido Ronaldo, em São Paulo, até setembro de 2021, quando entregou as chaves; b) em outubro de 2021, mudou-se para Nova Monte Verde/MT, onde reside desde então; c) apesar de não mais residir no imóvel, teve seu nome protestado por oito débitos de energia elétrica referentes a consumos a partir de abril de 2022; d) a responsabilidade pelos débitos é solidária entre a concessionária, o locador e a imobiliária, que agiram com negligência. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos e o cancelamento dos protestos; b) a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a autora comprovou a entrega do imóvel em setembro de 2021, antes da origem dos débitos questionados (a partir de maio/2022); b) os requeridos não se desincumbiram do ônus de provar a legitimidade do crédito em nome da autora, tornando a cobrança e o protesto indevidos; c) a inscrição indevida, sem apontamentos preexistentes, configura dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência dos débitos em nome da autora; b)
condenar
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; c)
determinar
a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito e do cartório de protesto, em 5 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. Sustentou que: a) a responsabilidade de solicitar o encerramento do contrato é da consumidora, conforme a Resolução no
414
/2010 da ANEEL; b) há culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade e afasta seu dever de indenizar; c) a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito; d) a situação configura mero dissabor, não havendo dano moral a ser indenizado; e) o valor da condenação é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Em regra, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)”

No caso concreto, é inquestionável a existência de relação de consumo entre a concessionária de energia elétrica e a parte consumidora, devendo a controvérsia ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

A recorrente ELETROPAULO alega que a responsabilidade pelos débitos e protestos é exclusiva da consumidora, que não solicitou o encerramento do contrato após a desocupação do imóvel.

De fato, a análise dos autos revela que a parte recorrida, embora tenha comprovado a entrega das chaves em setembro de 2021 (ID/PJe2
360125386
), não demonstrou ter solicitado formalmente o encerramento de sua titularidade perante a concessionária de energia elétrica.

A Resolução Normativa no
414
/2010
da ANEEL,
vigente à época dos fatos
, estabelecia em seu artigo
70

que o encerramento da relação contratual ocorre por solicitação do consumidor ou por solicitação de novo interessado. A obrigação de manter os dados cadastrais atualizados, solicitando a alteração da
titularidade ou o encerramento do contrato, era um dever do consumidor, conforme o item 6 da Cláusula Terceira do Anexo IV da mesma resolução.

Assim, a concessionária não possuía ingerência sobre a relação locatícia e não poderia promover a alteração cadastral sem a devida provocação do usuário. Sua conduta, ao cobrar os débitos do nome que constava em seu cadastro, representou um exercício regular de direito.

Portanto, a omissão da parte recorrida em comunicar a sua saída do imóvel e requerer o encerramento do contrato caracteriza culpa exclusiva do consumidor, que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da concessionária recorrente, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito praticado pela concessionária recorrente, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório em relação a ela.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em face da recorrente ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Ademais,
mantenho
a condenação solidária imposta na sentença em desfavor dos demais réus, Ronaldo da Silva Moreira e Andrews Eduardo Domingos
Imoveis
, que não interpuseram recurso.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026